Tribunal: TJSP
Processo: 2145866-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Sentenciado progredido ao regime semiaberto – Demora na remoção – Admissibilidade – Notícia de que a vaga já foi disponibilizada – Ausente motivo que escusasse a demora na efetiva transferência – Constrangimento ilegal evidenciado – Ordem concedida.